Tribunal: TJSP
Processo: 0953802-05.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento ao recurso do réu. Contradição. Prequestionamento.

CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. Alegação de que a decisão colegiada é contraditória ao se basear em julgados que não têm relação com o caso dos autos. O arbitramento da indenização tomou como base julgados do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte, que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento ao recurso do réu. Contradição. Prequestionamento.

CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. Alegação de que a decisão colegiada é contraditória ao se basear em julgados que não têm relação com o caso dos autos. O arbitramento da indenização tomou como base julgados do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte, que estabelecem valores superiores ao arbitrado. A fixação da indenização considerou as peculiaridades do caso concreto e reduziu a referência para encontrar o valor mais justo para a situação dos autores.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de prequestionar a matéria de mérito. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento da apelação. Não ocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento do recurso. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.